Tribunal: TJES
Processo: 5000276-60.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-60.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA MARCHETTE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000276-60.2020.8.08.0061

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JULIANA MARCHETTE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DETERMINA À RÉ QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR AS COBRANÇAS DA FATURA
. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 20% DA CONDENAÇÃO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 FONAJE).

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2020, tendo em vista a cobrança de valor exorbitante e incoerente com o consumo médio mensal.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, como bem asseverou o juízo primevo:

“
9. De início, vale pontuar que a relação das partes é de consumo, enquadrando-se autora e ré nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Evidente, ainda, a vulnerabilidade, especialmente econômica e técnica, da parte contratante frente à contratada, detentora do monopólio das informações na relação. 10. Desta forma, considero invertido o ônus da prova, cabendo a ré comprovar a ausência de qualquer falha na prestação do serviço contratado. 11. Assim, incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, apresentando provas da legitimidade da cobrança. De tal ônus, todavia, a ré não se desincumbiu, pois não demonstrou que o medidor da unidade, equipamento questionado pela autora, opera regularmente. Pelo contrário, a própria ré indicou, na contestação, aumento desproporcional no consumo da autora nos mês em questão. 12. Nos termos do artigo 14 da Lei 8078/90: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 13. Em assim sendo, qualquer problema na prestação de serviço deve ser atribuído ao fornecedor, salvo quando houver culpa do consumidor, o que no presente caso não ficou comprovado. 14. A fornecedora é a detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica, sendo de sua responsabilidade a demonstração da regularidade da medição, bem como que o serviço foi usufruído pelo consumidor no montante cobrado. 15. Destarte, levando em consideração os valores das faturas normalmente cobradas no período anterior e posterior ao mês em questão, fica evidente que houve cobrança excessiva. Portanto, a fatura de novembro de 2020 deve ser revista, a fim de que passe a ter o valor da média aritmética de consumo nos 12 meses anteriores. 16. Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido para o fim de declarar, em relação à autor, a inexigibilidade do débito da fatura de energia elétrica no valor de R$ 951,10 (novecentos e cinquenta e um reais e dez centavos) com vencimento em 13 de novembro de 2020, determinando a sua revisão pela ré, a fim de que passe a ter o valor da média aritmética de consumo nos 12 meses anteriores
.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)